Tribunal: TJES
Processo: 0016301-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016301-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA JUCA SEABRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0016301-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RITA DE CASSIA JUCA SEABRA

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS BRESCIANI BOURGUIGNON - ES17848

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que, em sede de Recurso de Apelação, deu parcial provimento à insurgência estatal para manter a validade do Auto de Infração nº 5.065.016-6, determinando, contudo, o decote da multa punitiva para o patamar de 100% (cem por cento).

Julgada a referida Apelação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão e julgamento
extra petita
no acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso, reduziu a multa tributária por considerar o seu caráter confiscatório. Sustenta o embargante que tal matéria não foi objeto do pedido inicial, configurando inovação recursal.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido não deve ser interpretado de forma isolada ou restrita ao capítulo dos requerimentos finais, mas sim extraído a partir de uma
interpretação lógico-sistemática
de todo o conteúdo da petição inicial.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior é clara ao apontar que não configura julgamento ultra ou extra petita a decisão que analisa a relação jurídica de forma ampla:

“[...] o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).

Recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento, destacando o dever do julgador em considerar a causa de pedir e a narrativa fática para entregar a prestação jurisdicional adequada:

"Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão 'extra' ou 'ultra petita'" (STJ - AgInt no AREsp: 2.281.312 CE 2023/0014210-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No caso concreto, ao impugnar a validade do Auto de Infração nº 5.065.016-6, a narrativa e a fundamentação jurídica apresentadas pela contribuinte colocaram em xeque a legitimidade do crédito tributário em sua totalidade. Assim, o reconhecimento da natureza confiscatória da multa e sua consequente redução ao patamar constitucional de 100% configuram mero desdobramento lógico do pedido de nulidade, interpretado em estrita consonância com os princípios constitucionais.

Portanto, não se vislumbra omissão ou vício de fundamentação, mas apenas o inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, pretensão que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.